Tribunal: TCU
Processo: 026.522/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8242/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.522/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Silva de Paula (XXX.672.780-XX); Ana Paula Doberstein de Moura Diehl (XXX.220.840-XX); Carolina Martins dos Santos (XXX.339.800-XX); Cristina Morais Fochi (XXX.840.480-XX); Raquel Aguiar de Souza (XXX.182.320-XX); Tamara Machado Ribas (XXX.946.850-XX); Thomas de Paula Farias (XXX.199.490-XX); Uillian Rafael Carneiro de Melo (XXX.205.110-XX); Zenita Santos da Silva (XXX.954.040-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.